Tribunal: TJSP
Processo: 2010649-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a recorrente trouxe elementos suficientes à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária nos termos da Sum. 481 STJ – Decisão revogada –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a recorrente trouxe elementos suficientes à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária nos termos da Sum. 481 STJ – Decisão revogada – Benefício concedido – Recurso provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010649-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROCHA SERVIÇOS E
LOCAÇÕES DE CAMINHÕES LTDA - ME, é agravado AZEVEDO E TRAVASSOS
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010649-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.036
2
VOTO No
: 39.036 (REC-DIG-V)
AGRV. No
: 2010649-92.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ROCHA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE CAMINHÕES LTDA.
ME
AGDO.
: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica Requisitos
Imprescindibilidade
da
comprovação
da
situação
de
hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua
constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa

Hipótese na qual a recorrente trouxe elementos suficientes à
comprovação de sua situação econômico financeira deficitária
nos termos da Sum. 481 STJ Decisão revogada Benefício
concedido Recurso provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Rocha Serviços e
Locações de Caminhões Ltda. ME dirigido a r. decisão digitalizada em fl.
199-200 1o g., mantida em fl. 206, proferida pelo Dr. Tiago Henriques
Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, que
indeferiu o pedido de gratuidade formulado nos autos do pedido de falência
promovido em face da agravada.
Consignou o Douto Magistrado:
Vistos.
Intimada a juntar aos autos documentação hábil a comprovar
sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a
requerente juntou declarações desatualizadas, referentes aos
anos de 2015 e 2016, além das declarações de ajuste anual
referentes aos sócios da pessoa jurídica.
Assim, inviável o deferimento da gratuidade processual ou do
diferimento do recolhimento das custas, nos termos da Súmula
481 do STJ.
Recolha a parte autora as custas e despesas processuais, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso
objetivando reformada da r. decisão e concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010649-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.036
3
Alega que se encontra em crise financeira e a determinação de recolhimento
das custas iniciais certamente obstará o pagamento de outras obrigações.
Ressalta que os documentos colacionados são suficientes para demonstrar a
hipossuficiência, inclusive, diante da comprovação da precária condição dos
sócios.
Recurso tempestivo. Preparo ausente.
Contraminuta pelo desprovimento em fl. 228-229.
É o relatório.
A agravante ajuizou o pedido de falência contra a
agravada, fundado na impontualidade e atribuiu à causa o valor de R$
633.902,04. Seu pedido lastreia-se em duplicatas de prestação de serviços.
Formulou pedido de gratuidade da justiça trazendo aos,
Declaração de Informações Socioeconomicas e Fiscais - DEFIS Simples
Nacional 2017 (entregue em 4 de janeiro de 2018) e comprovantes de inscrição
em dívida ativa.
Instada a apresentar outros elementos para comprovação
do estado deficitário (fl. 153 na origem), trouxe aos autos Declaração de
Informações Socioeconomicas e Fiscais - DEFIS Simples Nacional 2015 e 2016
(entregues em 2016 e 2017), além da declaração de imposto de renda pessoa
física - IRPF do sócio, Sr. José da Silva Rocha (157-198)
O DD. Magistrada indeferiu a benesse pretendida e a
agravante devolve a pretensão a esta E. Corte, objetivando a reforma da r.
decisão.
De fato, não se nega a possibilidade de concessão dos
benefícios da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas
que têm por objeto atividade econômica.
A Constituição da República estabelece, no capítulo dos
direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010649-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.036
4
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter - ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo - direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Parágrafo
1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o melhor entendimento do
espírito da lei que estabelece os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça e
de assistência judiciária gratuita, analisada em conjunto com o texto
constitucional, dá-se no sentido de que as pessoas jurídicas que demonstrarem
a necessidade encontram amparo, independente de sua constituição, área de
atuação ou finalidade lucrativa.
A jurisprudência é dominante neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
Decisão proferida nos autos da ação rescisória, denegando a
concessão do benefício. Possibilidade de deferimento às pessoas
jurídicas. Art. 98 do NCPC. Entendimento pacífico dos tribunais
superiores, contudo, no sentido da necessidade de prova da
hipossuficiência. Súmula no 481 do STJ. Elementos constantes
dos autos que não são aptos à prova da propalada insuficiência
de recursos. VALOR DA CAUSA. Retificação na decisão
agravada para que o valor atribuído à causa passasse a
corresponder à vantagem patrimonial pretendida pelo autor da
ação rescisória. Pretensão de rescisão integral da sentença.
Manutenção do valor da causa no valor da condenação, na
sentença proferida na ação. Decisão agravada mantida. Agravo
Regimento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.
(TJSP; Agravo Interno 2038699-02.2018.8.26.0000; Relator (a):
AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
Empresária
individual
equiparada a pessoa jurídica pela Receita Federal. Necessidade
de comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do
processo. Incidência do verbete n. 481 das Súmulas do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010649-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.036
5
Tribunal de Justiça. Elemento dos autos que permitem inferir
ser merecedora da benesse. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209435-53.2018.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de
Direito
Empresarial;
Foro
Central
Cível;
Data
do
Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
No caso dos autos, entende-se que a agravante desincumbiu
o ônus de trazer indicação documental da impossibilidade econômico-financeira
capaz de justificar sua pretensão.
É esse o espírito da Súmula n. 481 do STJ “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, ou seja,
de acordo com tal enunciado e documentos apresentados a este Colegiado, a
recorrente agravante faz jus à benesse pleiteada.
Os documentos apresentados atendem ao que restou
observado para justificar a benesse pleiteada.
A perfeita adequação aos requisitos legais para a benesse
pretendida exige transparência e lisura, não elididos. Observe-se que as
declarações de ajuste anual da empresa ao Fisco (DEFIS 2017, 2016 e 2015)
correspondem exatamente ao período imediatamente anterior à data de
distribuição da ação (21 de setembro de 2018).
Reconhece-se, portanto, que a recorrente trouxe aos autos
elementos essenciais que amparam sua pretensão.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para
conceder a gratuidade da justiça à agravante.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR